Tribunal: TJDFT
Processo: 0749412-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749412-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINE SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIANE BARBOSA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), interposto por CRISTINE SOUZA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos embargos à execução (Processo n. 0749340-23.2025.8.07.0001, por ela ajuizados em desfavor de ELIANE BARBOSA DOS SANTOS, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, porque ausente a garantia suficiente para a execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de embargos à execução opostos por CRISTINE SOUZA DE OLIVEIRA em face de ELIANE BARBOSA DOS SANTOS, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. DECIDO. De início, defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Segundo dispõe o art. 919, "caput" e §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Notadamente, o efeito suspensivo é medida de exceção cujos requisitos não se evidenciaram no presente caso, em que o embargante aponta que o dano virá pelo simples prosseguimento do feito executivo e a possibilidade de incursão patrimonial, sem demonstrar a existência de elementos especiais que justificassem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado, a despeito da não apresentação de garantia. Desta forma, prossiga-se na execução. Anote-se nos autos principais a existência dos presentes embargos. Cadastre-se o advogado do embargado nos presentes autos. Manifeste-se o Embargado/exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, em observância ao art. 920 do CPC. I. Nas razões recursais (ID 78229828), alega que a decisão agravada merece reforma, pois estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Sustenta a existência de nulidades processuais, excesso de execução e ausência de relação jurídica válida que justifique a cobrança, além de risco de dano grave e de difícil reparação, diante da iminência de medidas constritivas patrimoniais, como penhora de bens essenciais e bloqueio de verbas alimentares. Alega ainda que o único imóvel da agravante é bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90, e que os bens móveis são de baixo valor ou essenciais à subsistência e ao trabalho. Argumenta que o bloqueio de valores em conta bancária compromete despesas básicas, como saúde, alimentação e moradia, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata suspensão dos atos executivos até o julgamento final dos embargos à execução. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita pelo d. Juízo a quo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Consoante exposto, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, por ausência de garantia para a execução. A agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida merece reforma por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Malgrado tais circunstâncias, já decidiu esta Corte que, ainda que se admita a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos de execução, sem que haja a necessária garantia do juízo, caberá à parte embargante “demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes” (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido, este outro trecho de ementa de julgado desta Casa: “2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra” (Acórdão 1806121, 07422209720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, os autos da ação de execução, processo no 0747411-52.2025.8.07.0001, revelam a existência de instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, no qual a exequente, ora agravada, busca o pagamento de R$ 10.196,46 (dez mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), decorrente de inadimplemento contratual relacionado à locação de imóvel residencial. O título executivo extrajudicial foi constituído em razão de aluguéis e encargos vencidos e não pagos, tendo sido pactuado o pagamento em dez parcelas mensais, das quais apenas parte da primeira foi quitada. O contrato prevê cláusula de vencimento antecipado, com incidência de juros de mora, correção monetária, multa e honorários advocatícios. A controvérsia surgida daí é complexa, haja vista que envolve diversas circunstâncias fáticas relacionadas ao título executivo extrajudicial, consistente em instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, com origem em inadimplemento contratual de locação residencial. A dívida, inicialmente pactuada em R$ 7.191,78, foi parcelada em dez prestações mensais, das quais apenas parte da primeira foi paga, resultando em saldo atualizado de R$ 10.196,46. Nos embargos à execução (processo no 0749340-23.2025.8.07.0001), a executada, ora agravante, alega nulidade processual por ausência de notificação extrajudicial prévia e impenhorabilidade do bem de família, que seria o imóvel objeto da locação. Tais alegações exigem dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com a cognição sumária própria da fase liminar. Ora, está claro que a complexidade acima reportada é absolutamente incompatível com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar do presente recurso. Ademais, cumpre destacar que, contrariamente ao que sustenta a executada, ora agravante, não se verifica, nos autos dos embargos à execução, a existência de alegação consistente de excesso de execução ou de cobrança de juros em patamar abusivo. As referências genéricas à revisão de cláusulas contratuais e à atuação de instituições financeiras não guardam pertinência com o título executivo extrajudicial que fundamenta a execução — instrumento particular de confissão de dívida firmado entre pessoas físicas, decorrente de inadimplemento contratual de locação. A ausência de correlação entre os argumentos recursais e os elementos fáticos dos autos enfraquece sobremaneira a pretensão liminar deduzida. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelos embargantes só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pela recorrente. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, in verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator